Tribunal: TJDFT
Processo: 0747805-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. APRIMORAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO. PARTES LITIGANTES. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Salvo nos casos expressamente previstos em lei, é descabida a alteração das partes litigantes após a citação, em face do princípio da estabilização da demanda, reputando-se despicienda a concordância ou não da parte ré.
3. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.